Tribunal: TJPA
Processo: 0806003-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806003-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE MENDES, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA HOUVE A PRODUÇÃO UNILATERAL DE DOCUMENTOS, QUE MOTIVARAM A EXCLUSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA LIDE E A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO INSURGINDO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO CONTRADITAR PROVA FORMULADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA QUE SEJA GARANTIDA A OITIVA DA PARTE, ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806003-10.2019.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
, com esteio no art. 1.015, e s.s do NCPC, em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E BIANCA DE

SOUSA MENDES,
em razão da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, excluiu o Município de Parauapebas da lide.

Em síntese, narram os autos que a mãe da autora/agravada faleceu em decorrência de um acidente de trânsito ocasionado pela empresa Locavel, quando esta prestava serviços para a administração pública municipal.

A ação indenizatória foi proposta em face da prestadora de serviços e do Município de Parauapebas. Contudo, no decorrer da instrução processual, o ente municipal juntou aos autos documentos pertinentes evidenciando que na data do sinistro, o contrato firmado com a prestadora de serviços já havia findado.

Em face disto, o juízo
a quo
a excluiu a fazenda pública da lide por ilegitimidade passiva.

Irresignada, a prestadora de serviços Locavel, interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que o contrato teria permanecido de maneira informal, entretanto, não lhe foi oportunizada a prova das alegações, ante a exclusão de plano do ente municipal e a determinação de redistribuição do feito a uma das varas cíveis, declarando a incompetência do juízo.

Desta feita, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que possa ser oportunizada a produção de provas em primeiro grau, demostrando a responsabilidade dos envolvidos no acidente.

Ao fim, pugna provimento ao recurso para que a decisão interlocutória atacada seja reformada, incluindo na lide o Município de Parauapebas.

Em sede de cognição sumária, concedi efeito suspensivo à decisão agravada, ante a presença de seus requisitos autorizadores. (ID. 2124668)

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 2450309.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o representante ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão atacada. (ID. 2619725)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Sem grandes delongas, denoto que
a produção de provas, conforme requerido já na inicial, é indispensável para o julgamento da lide e para a verificação da existência ou não de litisconsorte passivo, sendo prematura a decisão que excluiu o Município de Parauapebas da demanda, sem oportunizar a produção de provas quanto sua legitimidade.

Um dos princípios basilares do processo civil é o devido processo legal, que se consubstancia na garantia de ampla defesa e do contraditório. Tanto é assim que a própria Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais dos cidadãos (art. 5º, inciso LV).

Havendo a apresentação de prova quanto a rescisão contratual, sob o prisma dos princípios do contraditório e da igualdade de armas, reflexos do princípio geral de igualdade de partes, haveria de se garantir às partes, idênticos meios e oportunidades na defesa de seus interesses, facultando a audição no processo antes da tomada de qualquer decisão, para contraditar as alegações levantadas.

Se por um lado o contraditório tem o condão de influir, em contrapartida deve ser assegurado o dever de debate e consideração.

Corolário lógico desses princípios e garantias é a possibilidade de ambas as partes poderem influenciar de igual modo no julgamento da lide, e o Código de Processo Civil, ao albergar tais princípios, garante às partes amplo acesso aos atos processuais.

Por essa razão, não sendo oportunizada a produção das provas esgrimidas pelo recorrente, insofismável o cerceamento à participação efetiva do contraditório.

Em assim sendo,
convencida da verossimilhança das alegações do ora recorrente e havendo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da demanda, uma vez que evidente não terem sido observados direitos constitucionais do recorrente, no que tange ao contraditório e ampla defesa, forçoso o provimento do pr
esente agravo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a oitiva das partes, antes da análise do pedido de exclusão do litisconsorte, Município de Parauapebas.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020